Tribunal: TJSP
Processo: 1006207-06.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES - POSTERIOR DESCOBERTA DE QUE O MOTOR APRESENTAVA DIVERGÊNCIAS NA NUMERAÇÃO – SITUAÇÃO QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O COMPRADOR E PREJUDICA A LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - CORRETA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU JÚLIO A RESTITUIR

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES - POSTERIOR DESCOBERTA DE QUE O MOTOR APRESENTAVA DIVERGÊNCIAS NA NUMERAÇÃO – SITUAÇÃO QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O COMPRADOR E PREJUDICA A LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - CORRETA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU JÚLIO A RESTITUIR AO REQUERENTE OS VALORES PAGOS PELO BEM MÓVEL E A DESPESA TIDA COM A REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBENDO DE VOLTA O AUTOMOTOR TRANSACIONADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CONCEDER AO CORRÉU KLEBER ALEXANDRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – DESPROVIDO O APELO DO CORRÉU JÚLIO E PROVIDO O RECURSO DO CORREQUERIDO KLEBER ALEXANDRE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006207-06.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante KLEBER
ALEXANDRE VILLAROEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e Apelado CRISTIANO
RUIZ NALÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo interposto pelo corréu Júlio e deram provimento ao recurso apresentado pelo
correquerido Kleber Alexandre. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006207-06.2018.8.26.0248 -Voto no 14.215
2
VOTO No 14.215
APELAÇÃO No 1006207-06.2018.8.26.0248
APELANTES: JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA e KLEBER
ALEXANDRE VILLARROEL DA SILVA
APELADO: CRISTIANO RUIZ NALÃO
COMARCA: INDAIATUBA
JUÍZA: ERIKA FOLHADELLA COSTA
APELAÇÕES AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS REJEITADA A PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPRA E VENDA
DE
VEÍCULO
USADO
ENTRE
PARTICULARES
-
POSTERIOR
DESCOBERTA
DE
QUE
O
MOTOR
APRESENTAVA DIVERGÊNCIAS NA NUMERAÇÃO

SITUAÇÃO QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO
AUTOMÓVEL PARA O COMPRADOR E PREJUDICA A
LIVRE
UTILIZAÇÃO
DO
BEM
-
CORRETA
A
CONDENAÇÃO DO CORRÉU JÚLIO A RESTITUIR AO
REQUERENTE OS VALORES PAGOS PELO BEM MÓVEL
E A DESPESA TIDA COM A REALIZAÇÃO DE VISTORIA,
RECEBENDO
DE
VOLTA
O
AUTOMOTOR
TRANSACIONADO
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA APENAS PARA CONCEDER AO CORRÉU
KLEBER
ALEXANDRE
OS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE DESPROVIDO O APELO DO CORRÉU
JÚLIO E PROVIDO O RECURSO DO CORREQUERIDO
KLEBER ALEXANDRE.
Tratam-se de recursos de apelação (fls. 121/128 e
131/138) interpostos nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais contra a r. sentença de fls. 112/116, complementada por decisão que
acolheu embargos de declaração (fls. 129 disponibilizada no DJE em
06.08.2019), que julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação ao
corréu Júlio, declarando redibido o contrato e condenando o referido
demandado a restituir ao autor a quantia paga pelo automóvel e pela vistoria
realizada (R$ 1.780,00), com correção desde o efetivo prejuízo e juros de
mora a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca em face do
correquerido Júlio, condenou cada parte a arcar com a metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006207-06.2018.8.26.0248 -Voto no 14.215
3
1.000,00, observados os benefícios da gratuidade. Afastou o pleito no que
tange à indenização por danos morais.
Com relação ao corréu Kleber Alexandre, julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento de custas e
despesas desembolsadas por este demandado, além de pagar honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observados os benefícios da gratuidade.
Ainda indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo corréu Kleber Alexandre.
O correquerido Júlio apela arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, tendo em vista que era imprescindível a instrução do
feito. Defende a necessidade de produção de prova oral e pericial.
No mérito, alega que os pedidos deduzidos pelo
requerente são impossíveis, tendo em vista que não vendeu o carro ao apelado
e não recebeu os valores alegadamente pagos pelo bem. Indica que não
participou de qualquer negociação e não obteve vantagem financeira, sendo
descabida a condenação a devolver quantia que não recebeu. Ressalta que o
próprio autor afirma que negociou a aquisição do carro com o correquerido
Kleber Alexandre.
Aponta erro no decalque da numeração do motor no ano
de 2009, o que ensejou cadastro do veículo junto ao DETRAN com
informações equivocadas.
Diz que desconhecia qualquer anomalia ou divergência
no documento do veículo e salienta que o autor permanece circulando
normalmente com o automotor, não havendo que se falar em vício redibitório.
Pugna pelo provimento do apelo, anulando-se a r.
sentença combatida, com retorno dos autos à origem para instrução do feito.
Não sendo este o entendimento, espera a reforma do julgado, para julgar
totalmente improcedente a ação. Requer, ainda, a concessão de tutela de
urgência para impedir o requerido de circular com o veículo objeto do
impasse, evitando-se o registro de multa no prontuário do recorrente. Por fim,
pleiteia a condenação do requerente por litigância de má-fé.
O corréu Kleber Alexandre, a seu turno, apela arguindo
preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a julgadora da
origem indeferiu os benefícios da gratuidade por ausência de demonstração
acerca da hipossuficiência alegada, mas não oportunizou a produção de
provas a esse respeito.
Insurge-se, ainda, contra a não concessão da benesse,
pois que faz jus à gratuidade da justiça. Diz que é representado por advogado
indicado pelo Convênio firmado com a Defensoria Pública, o que pressupõe a
realização de severa triagem que averiguou sua precária situação econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006207-06.2018.8.26.0248 -Voto no 14.215
4
Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do
recurso, reformando-se parte da r. sentença combatida para que lhe sejam
deferidos os benefícios da gratuidade.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 140/145.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos
(fls. 150) e não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso interposto pelo
corréu Kleber Alexandre comporta provimento, sendo o caso de conceder ao
referido demandado os benefícios da gratuidade.
Com efeito, é pacífico nos tribunais o entendimento de
que, para as pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência é o bastante
para a concessão do benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da
causa indeferi-lo ou exigir comprovação de necessidade, quando haja nos
autos indícios de que a parte possua condições financeiras para arcar com as
custas processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. RAUL ARAÚJO. 4a
Turma. j.19/10/2010). Sic
Ademais, não se exige que a parte suporte um estado de
miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da gratuidade. Outro, aliás,
não é o entendimento adotado por esta 28a Câmara de Direito Privado, a
saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006207-06.2018.8.26.0248 -Voto no 14.215
5
Presume-se verdadeira a pobreza declarada pela pessoa física para obter
gratuidade de justiça e o indeferimento do pedido depende de "elementos
que evidenciem a falta de pressupostos", o que não se dá no caso.
Deferida a gratuidade, ressalvam-se seus efeitos na condenação ao
pagamento
de
verbas
de
sucumbência (Apelação
n.
1008557-53.2016.8.26.0533
28a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 05/10/2017 v.u.). Sic
Portanto, ausentes indícios de que o corréu Kleber
Alexandre possua condições financeiras suficientes para arcar com o
pagamento das custas e despesas do processo, a concessão da benesse por ele
pretendida é medida que se impõe.
Já no que se refere ao apelo interposto pelo correquerido
Júlio, anoto que a irresignação deduzida não merece prosperar.
Rejeito, desde logo, a preliminar de cerceamento de
defesa defendida pelo recorrente, tendo em vista que há disposição legal
expressa autorizando o Magistrado a proceder ao julgamento da lide tão logo
forme sua convicção e a matéria seja somente de direito ou a controvérsia já
esteja suficientemente esclarecida.
Como já se decidiu: “Sendo o juiz o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Nesse sentido: RT 305/121”. Sic
No mesmo sentido caminha o pensamento do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO - Relator
Ministro ANSELMO SANTIAGO - j. 17.2.98 - v.u.). Sic
Diante desse contexto, impossível acolher a preliminar
arguida pelo corréu Júlio, vez que o julgamento antecipado da controvérsia
não representa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ademais, que se mostra desnecessária a
produção de prova técnica, tendo em vista que os elementos havidos no
processado demonstram, com segurança, a divergência na numeração do
automotor que impede a transferência do automóvel ao comprador. Eventual
constatação de que a divergência decorre de erro nos dados cadastrados junto
ao DETRAN não afasta a responsabilidade do vendedor perante o comprador
do carro, cabendo ao corréu Júlio, depois de pagar a indenização devida e
retomar a posse do automóvel, tomar as providências que entender cabíveis
para a correção do alegado equívoco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006207-06.2018.8.26.0248 -Voto no 14.215
6
Desnecessária, outrossim, a oitiva de testemunhas e o
depoimento pessoal das partes, vez que a dinâmica dos acontecimentos está
bem evidenciada nos autos.
Superado esse tópico, passo ao mérito, apontando que é
mesmo de rigor o fim do negócio maculado, com retorno das partes ao status
quo ante.
Como se depreende do processado, o autor adquiriu
veículo usado posteriormente reprovado em vistoria por divergências na
numeração do motor. Evidente, ainda, que a situação descrita impediu a
transferência formal do automotor para o requerente, prejudicando a livre
utilização do bem.
Diante desse contexto, totalmente correto o acolhimento
parcial das pretensões deduzidas pelo autor na exordial, condenando o
vendedor à restituição do valor pago de pelo automóvel maculado.
Nesse ponto, relevante salientar que é inverossímil a
versão do corréu Júlio no sentido de que não participou da venda do bem ao
requerente.
Pelo que se percebe da narrativa das partes e do contexto
lógico das transações, conclui-se que o corréu Kleber Alexandre, que recebeu
o automóvel do correquerido Júlio para realização de reparos, intermediou a
venda do bem móvel ao requerente.
Válido reproduzir, nesse momento, o que bem pontuou a
Culta Magistrada sentenciante sobre a questão (fls. 114): “O requerido
Kleber nega que tenha realizado a venda na condição de proprietário ou
possuidor do veículo; alega que apenas atuou na intermediação da venda,
fornecendo os dados do proprietário registral, que havia deixado no carro
na oficina para conserto. O requerido Júlio César, proprietário do bem,
afirma que havia dado o carro para o requerido Kleber como forma de
pagamento dos serviços de mecânica prestados; tal versão não se sustenta;
os documentos que constam nos autos indicam que o requerido Júlio César
é o proprietário do carro, inclusive, o veículo desde 2010 continuava
registrado em nome dele, e foi ele quem assinou a autorização de
transferência do bem ao autor (fls. 90/91); ou seja, os documentos apontam
que a venda operou-se entre o autor e o requerido Júlio César. De outro
lado, as partes não controvertem que o requerido Kleber estava na posse
direta do veículo para realizar reparos, o que por si só não lhe transfere a
responsabilidade pelo vício oculto que contamina o contrato; o próprio
autor narra que contratou os serviços de Kleber para reparar o
escapamento do carro, mas não há nada que indique que aquele réu é o
responsável pela venda e efetiva tradição do bem. Portanto, a
responsabilidade pelo vício redibitório recai sobre aquele que efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006207-06.2018.8.26.0248 -Voto no 14.215
7
era dono/proprietário, conforme provas acostadas nos autos”. Sic
Assim, devidamente verificado que o corréu Júlio vendeu
ao apelado bem móvel com divergência na numeração do motor que impede a
circulação e torna o veículo impróprio para os fins a que se destina, era
mesmo de rigor o desfazimento do negócio, compelindo-se o mencionado
correquerido a indenizar o requerente pelos danos materiais experimentados,
correspondentes ao valor pago pelo carro (R$ 1.700,00) e pela quantia
despendida para realização de vistoria (R$ 80,00).
Totalmente adequado, portanto, o pronunciamento
judicial emanado da origem, não havendo razões que justifiquem a reforma
pretendida pelo corréu Júlio.
Quanto à tutela de urgência pleiteada, destaco que, diante
das irregularidades constatadas no automóvel, a circulação com o bem já não
é mesmo possível, não sendo necessária ordem judicial nesse sentido. Além
disso, paga a indenização a que foi condenado, o veículo retornará ao
domínio do correquerido Júlio, cessando qualquer preocupação com o
recebimento de multas referentes ao automotor registrado em seu nome.
Também não vislumbro a prática dolosa, por parte do
requerente, de quaisquer das condutas elencadas no artigo 80, do Código de
Processo Civil vigente, de modo que não há que se falar em litigância de má-
fé.
No mais, de acordo com o que preceitua o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior Tribunal
de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta que o recurso apresentado pelo corréu Júlio foi infundado e totalmente
desprovido, majoro em grau recursal a verba honorária por ele devida ao
patrono do requerente para o importe de R$ 1.200,00, observados os
benefícios da gratuidade.
Finalmente, para efeitos de prequestionamento, registra-
se que a presente decisão apreciou a matéria constante nas peças recursais e
nas contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo corréu Júlio e DOU PROVIMENTO ao recurso
apresentado pelo correquerido Kleber Alexandre, para conceder a este último
os benefícios da gratuidade. No mais, conservo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR